Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-37.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-37.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MADALENA CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRASTUZUMABE ENTANSINA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Trastuzumabe
Entansina
à autora, portadora de neoplasia maligna de mama, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a existência de interesse processual da parte autora diante da ausência de prévio requerimento administrativo; (
ii
) definir a responsabilidade do Estado pelo fornecimento do medicamento prescrito; e (
iii
) examinar a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera,
pois
a resistência do Poder Público é evidente diante da necessidade urgente de tratamento e da judicialização da demanda.

4. O direito à saúde é dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da CF/1988, sendo legítima a presença do Estado da Bahia no polo passivo.

5. O medicamento requerido possui registro na ANVISA e não ultrapassa o limite previsto no Tema 1234, do STF, mantendo-se, assim, a competência da Justiça Estadual.

6. As provas médicas e a Nota Técnica do NATJUS atestam a imprescindibilidade do fármaco, o risco de vida e a ineficácia de alternativas terapêuticas do SUS, atendendo aos requisitos fixados no Tema 106, do STJ.

7. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ, no Tema 1313, segundo o qual, nas ações de saúde, devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 TPI-
Ref
(Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ,
REsps
2.169.102-AL e 2.166.690-RN (Tema 1313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8001410-37.2024.8.05.0248
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
MARIA MADALENA CARNEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator